Tribunal: TJES
Processo: 5000058-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
AGRAVADO: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

e AGRAVO INTERNO
–
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
INDISPONIBILIDADE DE BEM
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos"
(AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019).

2.
C
onsiderando que a medida requerida tem o propósito
de resguardar eventual tutela a probidade administrativa, havendo compreensão jurisprudencial favorável ao posicionamento estampado na decisão recorrida, não vislumbro razões concretas para o acolhimento da tese recursal que considero, neste juízo prelibatório, desprovido de verosimilhança.

3.
N
ão
vislumbro, outrossim, a presença de
risco de dano ao resultado útil do processo, porque os documentos que instruem o presente agravo não há demonstram que os bens estejam em risco concreto de perecimento em razão da medida constritiva determinada pelo juízo no bojo da ação de improbidade.

4.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº: 5000058-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

AGRAVADAS:
COSTA SUL TRANS
P
ORTES E TURISMO LTDA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
em face da decisão (ID 1985002) proferida nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO,
opostos pelo recorrente em face de
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
, indeferiu
“a retirada de restrição dos atos expropriatórios, nos autos distribuídos por dependência”.

O recorrente alega, em suma, que o indeferimento da liminar deve ser objeto de reforma, uma vez que os bens foram gravados, anteriormente à constrição, com cláusula de alienação fiduciária, de modo a impedir que sirvam de garantia à ação de improbidade administrativa (nº 0000434-66.2020.8.08.0041) conexa a demanda de origem.

Decisão ID 2051021 em que fora indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Irresignada, a agravante interpõe
AGRAVO INTERNO
no ID 2546545 reafirmando a necessidade de deferimento do efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 2590520 ofertadas por
COSTA AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Contrarrazões ofertadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos ID’s 3638668 e 3693972.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 4453962.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos compreendo por bem confirmar os termos da liminar lançada no ID 2051021.

A controvérsia dos autos, como relatado, diz respeito a alegação de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, bem como que o devedor fiduciário não pode ter os direitos oriundos do contrato constritos.

Ocorre que,
o C. STJ possui entendimento no sentido de que, ainda que o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora, nada impede que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA SOBRE O IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO QUE ESTÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.819.186/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

Cito, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Indisponibilidade de bens. Veículos. Bloqueio via Renajud. Bem gravado com cláusula de alienação fiduciária. Inexistência de óbice ao Decreto de sua indisponibilidade, justificada na expectativa do direito à futura reversão do bem alienado. Ausência de ato voltado a expropriação
.
Medida que, no entanto, deve ser impeditiva apenas de que se aliene a coisa no curso do processo. Possibilidade de levantamento do bloqueio quanto ao licenciamento, mantendo-se a restrição de alienação
. Agravo interno prejudicado. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; AI 2151588-59.2019.8.26.0000; Ac. 12914488; Cosmópolis; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 25/09/2019; DJESP 09/10/2019; Pág. 2953)

Dito isto, considerando que a medida requerida tem o propósito
de resguardar eventual tutela a probidade administrativa, havendo compreensão jurisprudencial favorável ao posicionamento estampado na decisão recorrida, não vislumbro razões concretas para o acolhimento da tese recursal que considero, neste juízo prelibatório, desprovido de verosimilhança.

Ne
c
essário, pois, garantir o desenvolvimento da relação jurídica processual na origem, a
fim de que sejam avaliados os eventuais direitos do devedor fiduciante decorrentes dos contratos firmados com o banco recorrente.

Relevo, ainda, que não
vislumbro a presença de
risco de dano ao resultado útil do processo, porque os documentos que instruem o presente agravo não há demonstram que os bens estejam em risco concreto de perecimento em razão da medida constritiva determinada pelo juízo no bojo da ação de improbidade.

Com efeito,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)